Tribunal: STF
Processo: RE 556792
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
   ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, do
   contraditório e da ampla defesa. Violação indireta. Ausência de
   razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.